Tribunal: TJSP
Processo: 2271364-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão da agravante a que o crédito reconhecido em sentença condenatória seja habilitação no processo de recuperação judicial – Questão já decidida anteriormente pelo juízo de origem – Nova decisão que se limita a manter a decisão anterior – Preclusão - Impossibilidade de rediscussão da matéria – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271364-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes PDG PDG
REALTY
S/A
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS,
GOLDFARB
INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A E OUTRO e GOLD NEVADA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é agravado ALEXANDRE PICCHI
FERRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E COSTA NETTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271364-53.2019.8.26.0000 -Voto no 3.864
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2271364-53.2019
Comarca: Jundiaí (4a. Vara Cível)
Agravante: PDG Realty S.A. Empreendimentos Imobiliários e Participações
Agravado: Alexandre Picchi Ferraz
Juíza: Marcio Estevan Fernandes
Voto no. 3.864
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pretensão da agravante a
que o crédito reconhecido em sentença condenatória seja
habilitação no processo de recuperação judicial Questão já
decidida anteriormente pelo juízo de origem Nova decisão que se
limita a manter a decisão anterior Preclusão - Impossibilidade
de rediscussão da matéria Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito
suspensivo, interposto contra decisão interlocutória em cumprimento de sentença, que
determinou o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que questão relativa à sujeição
do crédito à recuperação judicial da ré, com necessidade de habilitação do crédito, já havia
sido objeto de discussão na fase de conhecimento.
Alega a agravante ter o crédito objeto do cumprimento de sentença sido
constituído antes do pedido de recuperação judicial, a partir do evento danoso, conforme
jurisprudência que colaciona.
É o relatório.
O caso concreto possui especificidades, que levam ao desprovimento do
recurso.
Conforme indicado na decisão recorrida, na fase de conhecimento do presente
processo (no. 1009127-03.2014.8.26.0309), a agravante alegou a sujeição do crédito à
recuperação judicial. Seu pedido, todavia, foi indeferido, reconhecendo-se que o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271364-53.2019.8.26.0000 -Voto no 3.864
3
gerador do crédito ocorreu com o trânsito em julgado da decisão, em data posterior ao
ajuizamento da recuperação judicial da ré.
A decisão agravada, no caso presente, é mera manutenção da decisão anterior,
que está preclusão, não comportando rediscussão. O MM. Juiz prolator da decisão
esclareceu que mantinha a decisão anteriormente proferida. E, a agravante não enfrentou os
fundamentos da decisão atacada, que se limitou a aduzir que a matéria já havia sido
decidida anteriormente, e não poderia ser renovada.
Uma vez preclusão a decisão, não há como conhecer do recurso interposto.
Isto posto, NÃO SE CONHECE do recurso, nos termos da fundamentação
acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator